Tribunal: TJES
Processo: 5008153-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008153-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: GABRIEL DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008153-89.2025.8.08.0024

RECORRENTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RECORRIDO: GABRIEL DE JESUS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito (R$ 513,30) e condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação indenizatória, sob o argumento de que o registro da dívida ocorreu apenas em plataforma de negociação, sem publicidade negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o registro de débito na ferramenta "Serasa Limpa Nome", desacompanhado de inscrição em cadastros de proteção ao crédito (negativação efetiva), gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma "Serasa Limpa Nome" é um portal de facilitação de acordos entre consumidores e fornecedores, cujo acesso é restrito ao titular do CPF mediante login e senha, não possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito nem visibilidade pública a terceiros.

A mera cobrança indevida por meio de sítio eletrônico de negociação, sem prova de publicidade da dívida, de abalo à honra objetiva ou de redução do
score
de crédito motivada exclusivamente por tal registro, configura mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. O apontamento de dívida na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não equivale à inscrição em cadastros de inadimplentes e não possui natureza pública. 2. A simples cobrança indevida em ambiente de negociação restrito, sem comprovação de prejuízo concreto à honra ou ao crédito, não gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 50068561920228080035, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Turma Recursal - 3ª Turma, julgado em data anterior.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
GABRIEL DE JESUS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: I - TORNAR DEFINITIVA decisão liminar que determinou que a requerida, no prazo de 5 dias úteis, efetue a baixa da inscrição realizada no nome do requerente, relativa ao débito contestado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. II - DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 513,30 (quinhentos e treze reais e trinta centavos) e, consequentemente, DETERMINAR que a requerida efetue o cancelamento do débito. III - CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024”
.

Em sede recursal (ID 17601761), a recorrente alega a inexistência de danos morais, considerando que o nome do autor encontrava-se apenas no Serasa Limpa Nome, que não funciona como cadastro negativo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17601769).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir em parte do magistrado sentenciante.

O autor alega, em síntese, que se deparou com o lançamento de seu CPF no Serasa, por uma suposta dívida no valor de R$ 513,30 (quinhentos e treze reais e trinta centavos), referente ao contrato nº 1537598494, ID 17601079, alegando jamais ter mantido qualquer relação contratual com a requerida.

No que se refere à indenização por danos morais, o autor não foi inscrito em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Assim, não vejo dano moral a ser indenizado, posto que a situação se resume a simples cobrança indevida através de sítio eletrônico, incapaz de abalar a honra objetiva e subjetiva do autor.

Por fim, apenas registro que a informação constante no ID 17601079 - Pág. 3 mencionando
“seu score caiu”
não pode ser atribuída única e exclusivamente ao apontamento em questão, eis que diversos fatores influenciam na redução do score, inclusive outras dívidas sem pagamento, prova não produzida pelo autor e sem acesso por este juízo, considerando a natureza do cadastro.

Inclusive, já me posicionei anteriormente no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS AFASTADOS
. SENTENÇA MANTIDA (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50068561920228080035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Assim, entendo por bem reformar parcialmente a r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 17601759 unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)